Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-08.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Anulação de inventário e partilha. Renúncia à meação. Alegação de vício de consentimento. Reforma da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de inventário e de formal de partilha em que o recorrente renunciou à condição de meeiro.
2. O apelante sustenta que a renúncia não correspondeu à sua vontade, pois teria sido induzido em erro pelas herdeiras. Busca a anulação do inventário e o reconhecimento de sua meação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que permitam reconhecer vício de consentimento apto a invalidar a renúncia à meação homologada no inventário.
III. Razões de decidir
4. A aferição de vício de consentimento depende de demonstração objetiva de erro, dolo, coação ou outro fator capaz de comprometer a formação válida da vontade.
5. A renúncia a direitos patrimoniais relevantes, especialmente quando redigida em linguagem técnica, exige comprovação de que o consentimento foi livre e plenamente esclarecido.
6. A análise conjunta dos elementos do processo pode evidenciar circunstâncias que comprometam a manifestação de vontade, permitindo a desconstituição do ato homologado.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20000650006146APC, Rel. Estevam Maia, 4a Turma Cível, J. 26/09/2005; TJDFT, Acórdão 2067666, APC 0735931-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025.